Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-45.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Parcial procedência – Condenação da ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 – Insurgência da demandante – Cabimento – Autora aposentada e que recebe parcos benefícios previdenciários, sendo inteiramente

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Parcial procedência – Condenação da ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 – Insurgência da demandante – Cabimento – Autora aposentada e que recebe parcos benefícios previdenciários, sendo inteiramente deles dependente – Dano moral evidenciado – Necessária majoração para R$10.000,00 – Restituição em dobro devida – Incidência do CDC – RECURSO PROVIDO.